Tribunal: STJ
Processo: 1008841-77.2018.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078488 - SP(2025/0403494-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: K M R N (MENOR)
AGRAVANTE
: J C DO N
ADVOGADO
: JOSUÉ ALEXANDRINO DA SILVA - SP089367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
AGRAVADO
: PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANGÉLICA ALVES CONTE - SP253814
SONIA REGINA LOURENÇO PASSARIN - SP276620
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de compensação por danos morais e reparação de danos materiais e
estéticos.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 78eabb32-aba3-406a-9ddd-c687106e3270

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078488 - SP(2025/0403494-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: K M R N (MENOR)
AGRAVANTE
: J C DO N
ADVOGADO
: JOSUÉ ALEXANDRINO DA SILVA - SP089367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
AGRAVADO
: PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANGÉLICA ALVES CONTE - SP253814
SONIA REGINA LOURENÇO PASSARIN - SP276620
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de compensação por danos morais e reparação de danos materiais e
estéticos.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por K M R N (MENOR)
representado por J C DO N, contra decisão unipessoal, proferida pela Presidência
do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
de compensação por danos morais e reparação de danos
Ação:
materiais e estéticos, ajuizada pela parte agravante, em face de CLARO S.A.
e PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE
MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO PAI DOS AUTORES E VEÍCULO DA RÉ. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA54336469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:12
Código de Controle do Documento: 88f743fc-71f3-4c1c-a166-862b2e47e49d

DE CULPA DO PREPOSTO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DINÂMICA
DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
decorrente de acidente de trânsito. Alegam os apelantes que o acidente foi causado
por manobra indevida do preposto da empresa ré, que teria interceptado a
trajetória da motocicleta conduzida pela vítima fatal. Sustentam, ainda, que houve
destruição de provas e alteração do local do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões principais em debate:
(i) verificar se há comprovação da culpa do preposto da empresa ré na
colisão entre o veículo e a motocicleta conduzida pela vítima fatal;
(ii) analisar a responsabilidade civil da ré pelo acidente, bem como a
possibilidade de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada: As razões
recursais enfrentaram os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na
reforma do julgado.
Ausência de prova inequívoca da culpa da parte ré: O conjunto
probatório não permite concluir, de forma segura, que o preposto da empresa ré
tenha sido responsável pelo acidente, considerando a inexistência de testemunhas
presenciais e a ausência de prova técnica conclusiva sobre a dinâmica da colisão.
Ônus da prova não cumprido pela parte autora: Sendo hipótese de
responsabilidade civil subjetiva, cabia à parte autora demonstrar a culpa da parte ré
pelo evento danoso, nos termos do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 373, inciso I,
Laudo pericial inconclusivo: A remoção dos veículos antes da realização
da perícia comprometeu a possibilidade de reconstituição adequada dos fatos,
fragilizando a imputação de responsabilidade ao preposto da ré.
Ausência de testemunhas presenciais: As testemunhas ouvidas
chegaram ao local após o ocorrido e não puderam esclarecer a dinâmica do
acidente. A própria coautora, vítima do acidente, declarou não se recordar dos
fatos.
Presunção de culpa do condutor da motocicleta: O acidente ocorreu em
trecho de pista única de mão dupla, seccionadas por faixa contínua dupla, onde
mudanças de faixas são proibidas. O boletim de ocorrência e demais documentos
indicam que a vítima fatal pode ter realizado manobra imprudente ao tentar
ultrapassar um ônibus parado.
Inexistência de responsabilidade civil da ré: Diante da ausência de
comprovação da culpa do preposto da empresa ré e da presunção de culpa da
vítima fatal, não há fundamento para a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, morais ou estéticos.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante reitera a violação de dispositivos
Agravo interno:
legais.
Documento eletrônico VDA54336469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:12
Código de Controle do Documento: 88f743fc-71f3-4c1c-a166-862b2e47e49d

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) incidência da
e
Súmula 7/STJ;
ii) deficiência de cotejo analítico.

Da análise do presente recurso, verifica-se que a parte agravante se
limitou a reiterar a violação de dispositivos legais, mas não rebateu, de maneira
consistente e específica, a incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
De fato, a parte agravante não demonstrou que, nas razões do agravo
em recurso especial, teria impugnado, pontualmente, a incidência da Súmula 7/STJ
e o fundamento no sentido de que o dissídio jurisprudencial não teria sido
comprovado.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no
parágrafo único,
art. 253,
I, do RISTJ.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54336469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:12
Código de Controle do Documento: 88f743fc-71f3-4c1c-a166-862b2e47e49d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.488 / SP
Número Registro: 2025/0403494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088417720188260020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K M R N (MENOR)
REPR. POR
: J C DO N
ADVOGADO
: JOSUÉ ALEXANDRINO DA SILVA - SP089367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
AGRAVADO
: PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E
INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : ANGÉLICA ALVES CONTE - SP253814
SONIA REGINA LOURENÇO PASSARIN - SP276620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA55294554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 26245b64-aab3-497f-98c4-11481d220a9b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K M R N (MENOR)
AGRAVANTE : J C DO N
ADVOGADO
: JOSUÉ ALEXANDRINO DA SILVA - SP089367
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
AGRAVADO
: PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E
INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : ANGÉLICA ALVES CONTE - SP253814
SONIA REGINA LOURENÇO PASSARIN - SP276620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 26245b64-aab3-497f-98c4-11481d220a9b